Tribunal: TJES
Processo: 5011514-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011514-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AB CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME -
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução Fiscal, rejeitou Exceção de Pré-Executividade, mantendo a ordem de indisponibilidade de bens da Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser parcialmente conhecido, ante a alegação de inépcia parcial por ausência de dialeticidade (prescrição) e preclusão lógica (gratuidade de justiça); e (ii) no mérito, saber se a Exceção de Pré-Executividade é via adequada para analisar as teses de excesso de indisponibilidade e de impenhorabilidade de veículos (art. 833, V, CPC), quando demandarem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pois o recolhimento das custas recursais configura preclusão lógica, impedindo a análise do pleito. 4. O recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de prescrição, uma vez que a Agravante não apresentou qualquer causa de pedir ou fundamentação em suas razões, limitando-se a inserir o tema nos pedidos finais, em clara violação ao princípio da dialeticidade. 5. A Exceção de Pré-Executividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida para o debate de matérias de ordem pública ou fatos extintivos, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória (Súmula nº 393/STJ). 6. A tese de excesso de indisponibilidade não pode ser conhecida na via estreita da exceção, pois a aferição da alegada desproporção entre o valor da dívida (controverso) e o valor dos bens (meramente estimado) exigiria complexa apuração contábil e avaliação patrimonial, medidas que demandam instrução probatória. 7. A alegação de impenhorabilidade de veículos por serem essenciais à atividade empresarial (art. 833, V, CPC) exige prova robusta e inequívoca da imprescindibilidade do bem, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu. A comprovação de tal fato também demanda dilação probatória, inadequada em Exceção de Pré-Executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE -
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, V, 874 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; TJPR, 0008966-62.2022.8.16.0000, Rel. José Ricardo Alvarez Vianna, 15ª C.Cível, j. 30.04.2022; TJ-ES, 5015111-37.2023.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011514-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AB CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, mantendo a ordem de indisponibilidade de bens da Agravante.

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, porquanto a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e versa sobre o mérito da execução.

Analiso, contudo, duas questões prévias ao mérito principal.

DA INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO

De ofício, verifico que o recurso padece de contradição interna e ausência de fundamentação quanto a dois de seus pleitos.

A Agravante, na petição de interposição (ID 14974504), afirma que a decisão agravada teria indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não apenas deixou de desenvolver qualquer fundamentação nesse sentido nas suas razões, como promoveu o recolhimento das custas recursais (ID 14974505). Configura-se, portanto, a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade, impedindo seu conhecimento.

Da mesma forma, o Agravante insere em seus pedidos finais o reconhecimento da "prescrição quinquenal do crédito tributário". Todavia, em total dissonância com o princípio da dialeticidade, não apresenta, ao longo de suas razões,
nenhuma
causa de pedir ou linha de fundamentação que embase tal requerimento.

Desse modo, acolho a preliminar de inépcia parcial para
NÃO CONHECER
do recurso quanto às teses de gratuidade de justiça e prescrição.

A análise recursal prosseguirá, portanto, apenas quanto às teses efetivamente fundamentadas: excesso de indisponibilidade e impenhorabilidade de veículos.

DO MÉRITO

Conhecido o recurso na parte remanescente, entendo que não assiste razão ao Agravante.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida para o debate de matérias de ordem pública ou fatos extintivos e modificativos do direito do exequente, desde que comprovados
de plano
, por prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou essa premissa no verbete sumular nº 393:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

No caso, as teses meritórias do Agravante esbarram, frontalmente, nesse requisito.

O Agravante defende a existência de excesso na constrição, alegando que seus bens (estimados por ele em R$ 7 milhões) garantem uma dívida que seria de R$ 3,3 milhões. O Estado Agravado, por sua vez, contrapõe tal fato, afirmando que a dívida consolidada da empresa alcança R$ 7.087.886,73 (IDs 16738809, 16738810 e 16738811).

Evidencia-se, portanto, que a própria premissa fática da alegação, o
quantum
da dívida e o valor real dos bens, é altamente controversa.

Aferir qual o valor correto do débito (o que demandaria a análise pormenorizada de múltiplas CDAs) e o valor de mercado dos ativos bloqueados (que o Agravante meramente "estima" e que demandaria avaliação oficial) são providências que exigem nítida dilação probatória.

A via estreita da Exceção de Pré-Executividade não se presta a essa complexa apuração contábil e patrimonial. Ausente a prova
pré-constituída
e inequívoca da alegada desproporção, a decisão de origem, ao postergar a análise do excesso para o momento da avaliação (conforme Art. 874, CPC), agiu com a devida cautela.

Ainda que se debata a distinção técnica entre indisponibilidade e penhora, não é possível aferir
de plano
o excesso, o que atrai a aplicação do seguinte precedente do TJPR, que trata da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INCONFORMISMO DOS EXCIPIENTES. 1. EXCESSO DE PENHORA E REDUÇÃO DA INDISPONIBILIDADE A UM ÚNICO BEM. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA NOS AUTOS (CPC, ARTS. 850 E 874, I). AVERBAÇÃO DE PENHORA ORIUNDA DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTROS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. 2. LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. TESE NÃO ACOLHIDA. INDISPONIBILIDADE E IMPENHORABILIDADE. INSTITUTOS DIVERSOS E NÃO INCOMPATÍVEIS ENTRE SI. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO. 1.
Não é possível a análise do excesso da penhora ou da indisponibilidade de bens se sequer foi realizada a avaliação judicial dos bens (CPC, arts. 850 e 874, I)
, sobretudo quando há penhora oriunda de outro processo judicial. 2. A indisponibilidade do bem imóvel não viola ou afeta o direito à moradia; apenas veda a alienação e oneração do bem, de modo a evitar a prática de fraude à execução, além de estimular a quitação da obrigação. De consequência, a alegação de impenhorabilidade por se tratar de imóvel residencial afigura-se irrelevante. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0008966-62.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 30.04.2022) (grifei)

O julgado supracitado reforça a correção da decisão agravada (ID 71257944). Com efeito, o juízo de origem agiu com acerto ao postergar a análise do excesso de constrição, pois, tal como no precedente, o caso em apreço carece de elementos probatórios pré-constituídos que permitam aferir, de plano, a alegada desproporcionalidade.

A via estreita da Exceção de Pré Executividade, portanto, não é o meio idôneo para tal apuração.

O mesmo raciocínio se aplica à tese de impenhorabilidade dos veículos (art. 833, V, do CPC).

A jurisprudência, de fato, admite a aplicação dessa regra a pessoas jurídicas, mas de forma excepcionalíssima e apenas mediante prova robusta e inequívoca da
imprescindibilidade
do bem para a manutenção da atividade empresarial.

Conforme já apontado na Decisão Liminar (ID 15118313), o Agravante falhou em seu ônus de trazer essa prova pré-constituída. A mera alegação de que os veículos são essenciais à atividade de construção civil, ou a apresentação de ficha cadastral, não demonstra, por si só, que
aqueles específicos veículos
são indispensáveis à sua operação.

Comprovar tal fato exigiria instrução probatória (dilação), o que, novamente, extrapola os limites da Exceção de Pré Executividade.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS E VEÍCULOS. VALORES CONSTANTES EM CONTA BANCÁRIA NA QUAL PERCEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALOR ÍNFIMO. DESBLOQUEIO. MANTIDA INDISPONIBILIDADE DOS VEÍCULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os documentos acostados demonstram tratar-se de idoso (70 anos), que recebe proventos de aposentadoria na conta objeto de constrição, conforme extratos e contracheques acostados, cujo valor é compatível com a quantia indisponibilizada. 2. Embora não se trate de regra absoluta, inegavelmente cabe ao julgador a análise das circunstâncias em que se deu o bloqueio dos ativos, e, no caso, os valores parecem representar os proventos de aposentadoria capaces de causar prejuízo à manutenção do agravante. 3.
Quanto aos veículos, não foi robustamente demonstrado que o valor dos bens ultrapassaria o valor objeto da ação, eis que não há notícia da condição dos automóveis, tampouco desproporcionalidade do valor apontado pelo agravante em relação à pretensão autoral. Indisponibilidade mantida
. 4 . Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5015111-37.2023.8.08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível) (grifei)

Portanto, ausente a prova pré-constituída de ambas as teses, a manutenção da decisão de origem é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.